Tribunal: STF
Processo: Rcl 38944
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – ERRONIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado de São Paulo afirma haver o Tribunal de Justiça local, no processo nº 1010249-09.2014.8.26.0032, inobservado o decidido no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 656.860 – Tema nº 524.
    Narra figurar no polo passivo de demanda ajuizada pelo interessado, visando concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, sob alegação de que o rol de doenças graves previsto no artigo 186 da Lei nº 8.112/1990 seria exemplificativo. Ressalta a procedência do pedido, mantida a óptica em apelação. Interposto recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao Órgão fracionário, objetivando adequação à tese fixada no Tema nº 524. Frisa inalterado o entendimento, sobrevindo juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Em agravo não se alcançou êxito.
    Sustenta inobservado o precedente, no qual assentado ser taxativa a relação de doenças graves a ensejarem aposentadoria, por invalidez, com proventos integrais. Argumenta impróprio evocar, por analogia, os artigos 151 da Lei nº 8.213/1991, concernente a concessão de auxílio-doença, e 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, alusivo a isenção de imposto de renda.
    Requer a cassação do ato.
    Jair Gonçalves, em contestação, sustenta inadequado o manuseio da reclamação visando aferir erronia na observância da sistemática da repercussão maior. Evocando a pendência do agravo em recurso especial nº 1.644.512, diz não esgotadas as instâncias ordinárias. No mérito, sustenta a harmonia do decidido pelo Tribunal de Justiça com a tese enunciada no Tema nº 524.
    O Órgão reclamado, nas informações, aduz incabível a medida. Tem como observado o que decidido sob o ângulo da repercussão geral.
    O Ministério Público Federal diz atendido o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez desprovido agravo interposto ante a negativa de processamento do recurso extraordinário. Opina pela procedência do pedido porquanto assentado, na origem, ser exemplificativo o rol de doenças graves, em conflito com a tese adotada pelo Supremo.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revela o insucesso do agravo em recurso especial nº 1.644.512.
    2. Tem-se, a esta altura, o desfecho do agravo em recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sem alteração do acórdão atacado mediante recurso extraordinário. A par disso, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, objetivando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão maior, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Mostra-se atendido o requisito quando apreciado agravo protocolado ante negativa de sequência a recurso extraordinário, como ocorrido no caso.
    Ao impedir o processamento do recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça inobservou o decidido no de nº 656.860 – Tema nº 524 da repercussão geral, uma vez adotada premissa a revelar exemplificativa a enumeração de doenças constante do artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, para fins de reconhecimento do direito ao recebimento de proventos integrais, considerada aposentação por invalidez decorrente de moléstia grave. No precedente, o Pleno assentou ser taxativa a relação, contida em lei, a evidenciar erronia na observância da sistemática da repercussão geral.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1010249-09.2014.8.26.0032, e determinar a remessa do caso ao Supremo, a fim de ser apreciado o recurso extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator